Tribunal: STM
Processo: 7000904-10.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. PRELIMINARES. RECURSO. AMPLO EFEITO

DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. NULIDADE PROCESSUAL. RÉU EX-

MILITAR. CONSELHO DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNIFORME. MÉRITO.

TESES DEFENSIVAS. BEM JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO. CRIMES DE PERIGO.

INCONSTITUCIONALIDADE. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ULTRAJADA.

CRIME IMPOSSÍVEL. ENTORPECENTE. ÍNFIMA QUANTIDADE. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. "BIS IN

IDEM". LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. PENAS RESTRITIVAS DE

DIREITO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA.

1. Por se encontrar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de

devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo

"tantum devolutum quantum appellatum". Preliminar não conhecida. Decisão unânime.

2. O agente de crime previsto no art. 290 do CPM (impropriamente castrense) pode ser o militar

ou o civil. Logo, inexiste a extinção do Processo por falta de condição de prosseguibilidade da

APM, em virtude do licenciamento do réu das fileiras das Forças Armadas. Preliminar rejeitada.

Decisão unânime.

3. O art. 290 do CPM permanece hígido no concerto do sistema repressivo castrense, em face

dos bens jurídicos tutelados pela JMU, da sua harmonia com o texto constitucional e da incidência

do Princípio da Especialidade. A Lei nº 13.491/2017, sancionada para reforçar a proteção do

Estado, jamais poderia ter efeito inverso e tornar as Instituições Militares vulneráveis às ameaças

(potenciais e reais) dos entorpecentes. Nesse campo de valores, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

não substitui, na hipótese, o tipo penal especial do CPM. Precedentes.

4. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o Termo de Apreensão não

perfaz essencial se, no conjunto dos autos, houver outras provas elucidativas da conduta, da

retenção do material pelas autoridades, do seu oportuno encaminhamento para a análise pericial

e da idônea demonstração de lastro que interliga o agente à substância proscrita.

5. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração

Castrense, independentemente da quantidade, constitui grave ataque ao bem jurídico tutelado.

No meio militar, a ofensa atinge, além da saúde da coletividade, a regularidade das Forças

Armadas, a Hierarquia e a Disciplina Militares. Portanto, os Princípios da Proporcionalidade, da

Insignificância, bem como a invocação do crime impossível são interpretados conforme os

cânones de Defesa Nacional. A quantidade de droga apreendida não constitui elemento

normativo exigível para a configuração do delito em questão.

6. A sanção penal e a punição administrativa são institutos jurídicos diversos. Não há "bis in idem"

quando a Administração Militar, eventualmente, também aplica sanção disciplinar para conduta

tipificada como delito pela Lei Penal. Independência entre as esferas criminal e administrativa e,

se houvesse choque, prevaleceria a primeira.

7. Diante do Princípio da Legalidade estrita e da Proporcionalidade, a perfeita subsunção do fato

delituoso às elementares do art. 290 do CPM afasta, por completo, a desclassificação da conduta

para qualquer outro tipo repressivo.

8. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não encontra guarida no

CPM, em face da ausência de previsão legal em seu texto. Especialidade da Legislação castrense.

Precedentes do STF e do STM.

9. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Recurso conhecido e

não provido. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000904-10.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: JUAN DUTRA FOUCHY
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de amplitude
do efeito devolutivo de toda a matéria veiculada nos autos, por estar imbricada
com o mérito recursal; por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da
instrução criminal, arguida pela DPU, de Competência Monocrática para
julgamento do feito. No mérito, por maioria, negou provimento ao Recurso
defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória imposta ao ex-Sd Ex
JUAN DUTRA FOUCHY, como incurso no art. 290, caput, do CPM, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e davam provimento ao
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para reformar a Sentença a
quo, absolver o ex-Sd Ex JUAN DUTRA FOUCHY do crime tipificado no artigo 290
do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000904-10.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR e RELATOR PARA
O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: JUAN DUTRA FOUCHY.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. PRELIMINARES. RECURSO. AMPLO
EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. NULIDADE PROCESSUAL.
RÉU EX-MILITAR. CONSELHO DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNIFORME.
MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. BEM JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO. CRIMES DE PERIGO.
INCONSTITUCIONALIDADE. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ULTRAJADA.
CRIME IMPOSSÍVEL. ENTORPECENTE. ÍNFIMA QUANTIDADE. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. "BIS IN
IDEM". LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Por se encontrar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância
do brocardo "tantum devolutum quantum appellatum". Preliminar não conhecida. Decisão
unânime.
2. O agente de crime previsto no art. 290 do CPM (impropriamente castrense) pode
ser o militar ou o civil. Logo, inexiste a extinção do Processo por falta de condição de
prosseguibilidade da APM, em virtude do licenciamento do réu das fileiras das Forças
Armadas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. O art. 290 do CPM permanece hígido no concerto do sistema repressivo
castrense, em face dos bens jurídicos tutelados pela JMU, da sua harmonia com o texto
constitucional e da incidência do Princípio da Especialidade. A Lei nº 13.491/2017,
sancionada para reforçar a proteção do Estado, jamais poderia ter efeito inverso e tornar
as Instituições Militares vulneráveis às ameaças (potenciais e reais) dos entorpecentes.
Nesse campo de valores, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, na hipótese, o tipo
penal especial do CPM. Precedentes.
4. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o Termo de
Apreensão não perfaz essencial se, no conjunto dos autos, houver outras provas
elucidativas da conduta, da retenção do material pelas autoridades, do seu oportuno
encaminhamento para a análise pericial e da idônea demonstração de lastro que interliga o
agente à substância proscrita.
5. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui grave ataque ao
bem jurídico tutelado. No meio militar, a ofensa atinge, além da saúde da coletividade, a
regularidade das Forças Armadas, a Hierarquia e a Disciplina Militares. Portanto, os
Princípios da Proporcionalidade, da Insignificância, bem como a invocação do crime
impossível são interpretados conforme os cânones de Defesa Nacional. A quantidade de
droga apreendida não constitui elemento normativo exigível para a configuração do delito
em questão.
6. A sanção penal e a punição administrativa são institutos jurídicos diversos. Não
há "bis in idem" quando a Administração Militar, eventualmente, também aplica sanção
disciplinar para conduta tipificada como delito pela Lei Penal. Independência entre as
esferas criminal e administrativa e, se houvesse choque, prevaleceria a primeira.
7. Diante do Princípio da Legalidade estrita e da Proporcionalidade, a perfeita
subsunção do fato delituoso às elementares do art. 290 do CPM afasta, por completo, a
desclassificação da conduta para qualquer outro tipo repressivo.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
8. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não
encontra guarida no CPM, em face da ausência de previsão legal em seu texto.
Especialidade da Legislação castrense. Precedentes do STF e do STM.
9. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Recurso
conhecido e não provido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar,
suscitada pela Defensoria Pública da União, de amplitude do efeito devolutivo de toda a matéria veiculada
nos autos, por estar imbricada com o mérito recursal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade da instrução criminal, arguida pela DPU, de Competência Monocrática do Juiz Federal da JMU para o
julgamento do feito. No mérito, por maioria, em negar provimento ao Recurso defensivo, para manter,
na íntegra, a Sentença condenatória imposta ao ex-Sd Ex JUAN DUTRA FOUCHY, como incurso no art. 290,
caput, do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR e RELATOR PARA
O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: JUAN DUTRA FOUCHY.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de JUAN
DUTRA FOUCHY, na atual condição de ex-Soldado do Exército, contra a Sentença exarada, em 22 de
setembro de 2020, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que o
condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
2. A Denúncia (Evento 1, documento 1, do Processo de origem), datada de 4 de julho de 2019, foi
recebida por Decisão do dia 5 do referido mês e ano (Evento 1, documento 2, do Processo de origem).
3. Narra a Denúncia, in verbis:
"Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 13 de junho de 2019, por
volta das 08h30min, no interior do 9° Batalhão de Infantaria Motorizado, organização militar
sediada em Pelotas/RS, o denunciado Soldado EV JUAN DUTRA FOUCHY foi flagrado
guardando 4g (quatro gramas) de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como
"maconha", em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Exsurge dos autos que o Soldado EV JUAN DUTRA FOUCHY, o qual havia sido dispensado
do serviço para ir ao velório do seu tio, foi revistado, antes de sua saída da unidade militar,
pelo Cabo Vitor Couto Campos, como procedimento de praxe, momento em que foi
encontrado dentro da sua mochila uma 'bucha' de 4g (quatro gramas) de uma substância que
aparentava se tratar de entorpecente similar a 'maconha', além de apetrechos para uso e/ou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
consumo pessoal, como 1 (um) esmurrugador, 1 (um) isqueiro e 1 (um) pacote de papel de
seda.
O Soldado EV JUAN DUTRA FOUCHY, em um primeiro momento, afirmou que o material
encontrado em sua posse era de um 'canga', porém, posteriormente, admitiu se tratar de
substância entorpecente de sua propriedade e que era usuário de drogas.
Apreendido, o material foi submetido à Exame Pericial, cujo Laudo de Perícia Criminal
Federal n° 177/2019 constatou a presença de 'Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na
maconha e seus derivados, e que encontra-se inserido na Lista de Substâncias Psicotrópicas,
de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causar dependência física e psíquica'
(Evento 1, Doc nº 3, fls. 2-3).
Estavam presentes no momento da flagrância e apreensão do material, além do Cb Vitor
Couto Campos, os Soldados EV Eric Gabriel Volcan Nogueira, Douglas Gonçalves Nunes e
Leonardo dos Santos de Oliveira.
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo 290, caput, da
Lei Penal Castrense.
Em assim agindo, transgrediu o denunciado JUAN DUTRA FOUCHY a norma sediada no
art. 290, 'caput' (trazer consigo) do Código Penal Militar (...)."
4. Constam dos autos os seguintes documentos:
4.1. Auto de Prisão em Flagrante Delito (Evento 1, documentos 1 e 2 do Auto de Prisão em Flagrante
nº 7000104-05.2019.7.03.0203);
4.2. Laudo nº 177/2019 - UTEC/DPF/PTS/RS (Evento 1, documento 3 do APF);
4.3. Laudo nº 200/2019 - UTEC/DPF/PTS/RS, indicando a presença da substância tetrahidrocanabinol
(THC) no material descrito (Evento 56, documento 2 do Processo de origem); e
4.4. Ofício nº 131-S 1.6/S1/9º BIMTZ, comunicando o licenciamento do Apelante (Evento 90 do
Processo de origem).
5. A relação jurídica processual se aperfeiçoou mediante a citação válida efetuada em 11 de julho de
2019 (Evento 14 do Processo de origem).
6. Em Sessão do dia 30 de julho de 2019, foram ouvidas as testemunhas do Ministério Público Militar:
Cb VITOR COUTO CAMPOS, Sd EV ERIC GABRIEL VOLCAN NOGUEIRA e Sd EV DOUGLAS GONÇALVES NUNES
(Evento 21 do Processo de origem).
7. Em 11 de setembro de 2019, foi realizado o interrogatório do ora Apelante (Evento 43 do Processo
de origem).
8. Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a procedência da denúncia com a
condenação de JUAN DUTRA FOUCHY nas sanções do art. 290, caput, do CPM, alegando existir comprovação
de autoria, tendo em vista que o acusado confessou a posse e utilização da substância entorpecente, e a
corroboração dos fatos pelas testemunhas; materialidade, atestada pelos Auto de Prisão em Flagrante n°
7000104-05.2019.7.03.0203, Laudo Pericial preliminar e Laudo Pericial definitivo, que identificaram a
substância como sendo 'maconha'. Ressaltou, ainda, não haver excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Pugnou, por fim, pela condenação do acusado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (Evento 69 do
Processo de origem).
9. A Defesa, em suas alegações, pugnou pela absolvição, com fulcro no art. 439, "b", "d", ou "e", do
CPPM, alegando crime impossível por tratar-se de uma quantia ínfima de droga apreendida, sendo incapaz
de gerar qualquer lesão à Saúde Pública ou violar os princípios hierárquicos e disciplinares das Forças
Armadas, e, também, com base no princípio da proporcionalidade, por considerar a exclusão das fileiras do
Exército punição suficiente para um jovem militar usuário de drogas. Requereu ainda, em caso de
condenação, a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei n°
11.343/2006, bem como a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n° 9.099/1995; ou, ainda, que
fosse reconhecida a desproporcionalidade do preceito secundário do tipo penal tipificados nos arts. 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPPM. Requereu, também, que eventual condenação fosse
substituída por pena restritiva de direitos, mediante aplicação analógica do art. 44 e §§, do Código Penal
comum, ou a suspensão condicional da pena, na forma do art. 84 do CPM. Ao final, requereu fossem
prequestionados expressamente o art. 1º, inciso III, e o art. 5º, caput, incisos XLVI, alínea "d", XLVII, alínea
"e", LIV e LV, da CF (Evento 72 do Processo de origem).
10. A Sentença recorrida (Evento 189 do Processo de origem) foi disponibilizada eletronicamente em
22 de setembro de 2020.
11. A Defensoria Pública da União teve sua Intimação Eletrônica confirmada em 2 de outubro de
2020 (Evento 192 do Processo de origem), e interpôs Apelação no dia 14 de outubro de 2020 (Evento 194 do
mesmo Processo).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
12. Em suas razões, a douta Defensoria Pública da União, preliminarmente, requer seja a apelação
recebida com a amplitude que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas no
juízo a quo, bem como daquelas que venham a lume perante esta Corte.
13. Ainda em sede de preliminar, aduz que a instrução criminal está eivada de nulidade, uma vez
que foi conduzida por órgão manifestamente incompetente para o processamento e o julgamento de réus
civis, qual seja, o Conselho Permanente de Justiça.
14. No mérito, requer a reforma da sentença argumentando acerca:
14.1. Da necessidade de absolvição do acusado em razão da ausência de prova hábil a demonstrar a
materialidade delitiva, das imprecisões em relação à substância apreendida e à respectiva quantidade, das
evidentes falhas na cadeia de custódia;
14.2. Do crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado — quantidade ínfima da
droga;
14.3. Do principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM — ausência de perigo efetivo de lesão e
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato;
14.4. Da aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do Código Penal Militar
pela Lei nº 13.491/2017;
14.5. Da reclassificação do delito e da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de
drogas no art. 290; e
14.6. Da absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso concreto e da punição administrativa
aplicada. Vedação ao bis in idem.
15. Em contrarrazões, o representante do Ministério Público Militar requer seja conhecido o recurso
interposto pela defesa do acusado JUAN DUTRA FOUCHY e negado provimento, mantendo in totum a
Sentença do Juízo a quo.
16. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer (Evento 10, Proc.
7000904-10.2020.7.00.0000) da lavra do Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral da Justiça Militar da
União, que pugnou pelo não provimento do recurso interposto, para manter na íntegra a r. Sentença
Condenatória por seus próprios fundamentos jurídicos.
17. O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
18. A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido,
processado e julgado.
De início, serão apreciados 2 (dois) temas preliminares suscitados pela Defesa.

PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO

1. A preliminar suscitada.
Com base em ensinamentos doutrinários de Célio Lobão, a Defesa consigna ser característica própria
do Recurso de Apelação a devolução ampla da matéria de direito veiculada nos autos. Nesse desiderato,
haveria a reanálise integral do conteúdo processual.
Assim, o Apelante pretende abarcar, no exame deste Recurso, as questões alegadas no Juízo "a quo",
bem como aquelas vindas a lume perante o STM.
2. A posição do Revisor, com a respectiva abordagem.
A presente preliminar não deve ser conhecida, na sua essência.
A rigor, diante do pleito absolutório envolvido no Apelo, operar-se-á o revolvimento da matéria fática.
Todavia, isso não induz a apreciação de questões que pouco influenciariam no desfecho recursal.
O Recurso tem objetivo explícito e, por isso, o manejo das Razões deve compor estreito alinhamento
com esse escopo. Nessa esteira, estabelecer-se-á a espinha dorsal da análise no Tribunal.
A título de ilustração, em termos práticos, verifica-se que, exarada a Sentença condenatória, no
apelo interposto, o recorrente apresentará argumentos tendentes a alcançar a absolvição.
Assim, na abrangência do interposto Apelo, os fundamentos condenatórios estarão abarcados. O
exame recursal cuidará da aferição da solidez da Sentença, bem como dos parâmetros utilizados na
dosimetria da pena.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
Portanto, a análise criteriosa do suporte condenatório, em confronto com a pretensão absolutória
defensiva, alcançará a abrangência recursal esperada, contemplando o seu efeito devolutivo. Nesse
formato, compõe-se a lógica processual, a qual guiará o exame do Recurso.
O efeito devolutivo do apelo tem limitadores. Há a preponderância do brocardo "tantum devolutum
quantum appellatum". Por isso, o Apelante, em seu arrazoado, deve abordar os temas considerados
imprescindíveis para alcançar o seu objetivo. E assim o fez, explorando as matérias destacadas como
relevantes.
Em linhas gerais, o Tribunal tem compreendido que essa espécie de arguição preliminar não deve
prosperar.
No acervo jurisprudencial do Tribunal, colhem-se destacados precedentes, em julgamentos recentes,
apresentando as soluções adotadas:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM
O MÉRITO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA, NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...).
II - No tocante à preliminar de amplitude do efeito devolutivo no Recurso de Apelação,
inviável sua análise antecipada, haja vista que tal pedido se confunde com o mérito, na forma
do § 3º do art. 79 do Regimento Interno deste Tribunal. Não conhecimento. (...)".
(STM. Apelação nº 7000458-75.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julg.: 13.11.2018. Public.: DJe de 27.11.2018); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO DE
LIMITAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) Cediço que,
conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria
debatida na demanda, o intitulado 'efeito devolutivo amplo' sofre limitações. Certo é caber o
conhecimento integral, apenas, das questões debatidas no Decisum exarado pelo CPJ e as de
ordem pública porventura impugnadas. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. (...)".
(STM. Apelação nº 7000442-53.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgamento: 24.11.2020. Publicação: DJe de 10.12.2020); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
(...) MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO
MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ALCANCE DO RECURSO
MINISTERIAL. RAZÕES DO APELO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DOLO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL. UNANIMIDADE. (...) A interposição do Recurso de Apelação pelo MPM, ao manifestar
o seu inconformismo com a absolvição do Réu, pretendeu, nas Razões recursais, a
condenação pela receptação ou, subsidiariamente, pelo delito de favorecimento real, o que se
coaduna com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos Pretórios no sentido de que o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte
apelante. Trata-se do primado do 'tantum devolutum quantum appellatum', segundo o qual a
análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões. O
delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela assistência dada
ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o crime. A conduta típica é
de prestar auxílio ao criminoso, que significa ajudar, colaborar ou dar assistência ao
criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação. O elemento subjetivo do tipo penal
em comento é o dolo consistente no intuito de tornar seguro o proveito do crime. Provimento
parcial do apelo ministerial. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000514-40.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. Julgamento: 17.12.2020. Publicação: DJe de 3.2.2021); (Grifos nossos.)
"EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DE CONTEÚDO CONDIZENTE COM O MÉRITO RECURSAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA
MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. Não obstante a
Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria debatida na demanda, o
intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações, respeitando-se as matérias de ordem
pública. O conhecimento integral recai, tão somente, sobre as questões expostas no Decisum

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
exarado pelo CPJ e as de ordem pública porventura impugnadas. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. (...)". (STM. Apelação nº 7000294-42.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 24.11.2020. Publicação: DJe de 7.12.2020);
(Grifos nossos.);
"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) Não há que se confundir
efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros
princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas. Assim é que, à
evidência, ressalvada a hipótese de se tratar de matéria de ordem pública, a Apelação da
Defesa devolve ao Tribunal o exame daquilo que foi tratado no processo, de acordo com as
regras que lhe são inerentes e, sobretudo, sob as luzes do contraditório e da paridade
d'armas. Materialidade delineada e comprovada à saciedade. (...) Rejeição da preliminar da
amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação, por unanimidade. (...)".
(STM. Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos. Julgamento: 22.10.2020. Publicação: DJe de 1º.12.2020.) (Grifo nosso.)
3. A Conclusão.
Conforme dito, o efeito devolutivo amplo, requerido pela Apelante, sofre limitações. Nesse sentido,
há diversos precedentes deste Tribunal.
Portanto, o não conhecimento da preliminar impõe-se.
Ademais, na forma do art. 81, § 3º, do RISTM, relega-se para o mérito, no que couber, a análise dos
argumentos recursais. Todavia, sem qualquer ampliação de suas fronteiras.
Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela Defensoria Pública da União, de amplitude
do efeito devolutivo de toda a matéria veiculada nos autos por estar imbricada com o mérito recursal.

Na sequência, aprecio a preliminar de nulidade suscitada pela DPU.

PRELIMINAR, ARGUIDA PELA DPU, DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JMU PARA O JULGAMENTO DO FEITO

1. A preliminar suscitada.
Em nova preliminar, a Defesa suscita a nulidade do feito, sendo apontada a incompetência do CPJ Ex
para o processo e o julgamento do caso. Nesse compasso, pondera-se pela competência monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar, diante das alterações promovidas na Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização
Judiciária da Justiça Militar da União - LOJMU), pela Lei nº 13.774/2018.
2. A posição do Revisor, com a respectiva abordagem.
O raciocínio defensivo, numa peculiar interpretação do art. 30, inciso I-B, da vigente LOJMU, alterada
pela Lei n° 13.774/2018, incorpora a ideia de que a condição atual do réu (civil) teria supremacia na
definição do Órgão da JMU competente para o julgamento do caso. Assim, o seu licenciamento das fileiras do
Exército introduziria questionável componente no feito, supostamente deflagrador de irregularidade de
caráter processual.
A arguição de nulidade processual não deve prosperar.
A questão suscitada, na óptica defensiva, em tese, consubstanciaria violação ao Princípio
Constitucional do Juiz Natural. A temática tangencia, também, a inobservância ao Devido Processo Legal.
A matéria está relacionada com a alteração legislativa implementada na LOJMU, no que tange à
definição das competências dos Órgãos integrantes da Jurisdição Castrense de 1º grau — Juiz Federal da
Justiça Militar e os Conselhos Permanente e Especial de Justiça — quando do julgamento de agente civil, ao
qual se imputa a prática de crime de natureza militar.
Nesse sentido, nem todas as situações, relativas ao processamento de ex-militares na 1ª Instância
da JMU, restaram claramente disciplinadas a partir da Lei nº 13.774/2018.
A literalidade da nova regência legal não propicia a clareza necessária para a compreensão de todas
as questões abarcadas. Certamente, diversos aspectos inusitados surgirão reclamando a sua pronta solução.
Assim, paulatinamente, as matérias polêmicas serão apaziguadas com a esperada consolidação da
jurisprudência. O presente caso estampa essa necessidade.
O Projeto de Lei, que culminou com a promulgação da Lei nº 13.774/2018, originou-se no STM. A sua
Exposição de Motivos está insculpida no propósito de justificar o novo eixo relativo à sujeição de civis à
jurisdição castrense, nos seguintes termos:
"(...) destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento dos
civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
[denominação de outrora do cargo integrante da carreira da Magistratura Militar]: se por
um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos militares,
mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de outro, é
certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas
julgadas por militares. Assim, passará a julgar os civis que cometerem crime militar".
Alinhado com o desiderato da medida legislativa outrora proposta, a competência monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar encontra-se, agora, delineada no art. 30 da LOJM, com a seguinte redação:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada
pela Lei nº 13.774, de 2018)
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de
inquérito e representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando
estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº
13.774, de 2018.)
A referida inovação considerou não estarem os civis sujeitos à hierarquia e à disciplina militares,
mormente por serem estes os Princípios basilares das Forças Armadas, merecedores de tutela nesta JMU.
Por isso, havia movimento na doutrina e em alguns precedentes do STF sinalizando que os civis não
deveriam ser julgados por juízes militares, porque estes, em seu mister, raciocinariam somente com os
valores militares supostamente violados com a conduta delitiva, entre outras idiossincrasias inerentes à
carreira das Armas e à atividade na caserna.
A situação concreta relativa ao acusado, ex-Sd Ex, deve ser vista de outra forma. À época dos fatos
que lhe foram imputados, ele mantinha o seu vínculo funcional com o Exército, ou seja, era militar da ativa.
Nessa esteira, a conduta perpetrada entrelaça-se com a atividade castrense, trazendo repercussões no
tocante aos valores tutelados.
A presença dos militares na composição dos colegiados, estruturados na forma de Escabinato, é
essencial para a exata compreensão do episódio delitivo, com as peculiaridades que lhe são inerentes, na
profundidade que a análise fática exige. A presente tônica favorece a escorreita prestação jurisdicional nesta
esfera especializada. Inclusive, essa concepção consolida a base principiológica de sua existência.
Consta do sentido teleológico do novo texto legal da LOJMU a interligação do evento delitivo,
considerando o momento de sua consumação, com a condição pessoal do agente (militar ou não militar).
Nessa equação, a caracterização de crime de natureza militar permanece preservada. No entanto,
para efeito de definição da competência (se Juízo monocrático ou Escabinato), substancial diferenciação é
realizada. Numa vertente está aquele que se encontrava inserido no contexto castrense (relação funcional -
militar), podendo, inclusive, já ter sido excluído. Noutro prisma, localiza-se o agente que nunca teve
qualquer vínculo com as Forças Armadas e, por isso, sequer conhece, minimamente, os valores
cultuados/tutelados no seio da caserna.
Diante dessa conjuntura, é inconcebível dizer que a prática de crime militar, por integrante das
Forças Armadas (militar na ocasião dos fatos), esteja destituída de qualquer infringência de valor moral/ético
estruturado nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina. A solidez das instituições castrenses reside no vigor
com que se consagra a observância dos citados Postulados.
O sentido condensado, na nova redação da LOJM, não induz à determinação de que, nos processos
em que o agente era militar ao tempo do crime, a perda superveniente dessa condição estabeleceria a
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Figuradamente, caso fosse admitida a controvertida hipótese acima assinalada, estar-se-ia aceitando
que a desconstituição da condição de militar impõe mudança automática da competência para submeter o
Processo ao Juízo monocrático no primeiro grau da JMU. Nessas circunstâncias, haveria a permissão de que o
próprio acusado poderia, em momento que lhe aprouvesse, escolher o órgão jurisdicional ao qual sujeitar-
se-ia. Essa conjectura configuraria a falência da sistemática na qual reside o Escabinato, subtraindo do
Colegiado a apreciação de questões fáticas imbricadas com os Princípios da Hierarquia e da Disciplina
militares.
Ocorre que a condição de militar, ao tempo dos fatos, repercute na configuração do crime de
natureza castrense. Por conseguinte, fixa a competência da JMU e, igualmente, a do Escabinato.
Para além, vale comentar que o acusado (ex-militar), fruto das experiências vivenciadas na caserna
e, diante das instruções recebidas, tem o seu caráter forjado na integridade e na retidão comportamental. A
rigor, embora excluído/licenciado, trata-se de pessoa mobilizável para eventual composição de contingente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
militar.
Sob esse formato, em sentido prospectivo, o interesse de que mantenham hígidos os padrões de
conduta outrora assimilados no Serviço Militar permanece, no qual a observância de valores inegociáveis
impera.
Justifica-se a atuação do Escabinato na JMU para o adequado tratamento da eventual infringência aos
vetores que, em algum momento, restaram ultrajados e comprometeram a estrutura basilar das Forças
Armadas.
Tais caracteres passam a integrar a visão direcionada ao universo de pessoas formatadas com os
valores intrínsecos à condição de militar. Sob esse prisma, portanto, o julgamento deve ocorrer no concerto
de quem conhece e pratica tais atributos.
Dessa forma, como excluir o Escabinato desse mister e, por outro lado, conferi-lo unicamente ao
Juízo monocrático?
Se tais concepções forem alijadas do Órgão Julgador colegiado de 1º grau, fatalmente haverá risco
de falha na prestação jurisdicional por ausência de componente elementar. O equilíbrio, segundo a
concepção histórica da JMU, deriva da constituição do Escabinato.
No âmbito da JMU, a definição da competência, em observância ao Princípio do Juiz Natural, remete
às circunstâncias (pessoais e fáticas) verificadas no instante da prática ilícita.
Nessa vertente, a LOJMU, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, no que tange ao
estabelecimento da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, deve ser aquilatada
restritivamente. Na hipótese, conforme abordado, há limitações quanto à eventual permissividade para a
pretendida interpretação extensiva. Portanto, tal compreensão está em descompasso com a "mens legis".
Por isso, trata-se de inferência desaconselhada. Nessa esteira, é irretocável a regra de fixação da
competência dos Conselhos de Justiça, quando se tratar de acusado militar (oficial e praça), fora dos casos
de coautoria com civil, a quem imputa-se a prática de crime de natureza castrense.
Outrossim, a interpretação estampada na pretensão defensiva exsurge como indevida. O CPJEx
prossegue competente para o processo e o julgamento da APM em tela, haja vista que, por ocasião da
prática ilícita, o acusado ostentava a condição de militar da ativa.
No contexto da referida competência do Juiz Federal da JM e dos Conselhos, passa-se a interpretar a
LOJMU, na forma como foi modificada pela Lei n° 13.774/18.
A título de orientação, serão detalhados aspectos que compõem a problemática relativa à
compreensão, estruturada sob os ditames da razoabilidade, no tocante à vigente LOJMU, com a alteração
trazida pela Lei nº 13.774/2018. Nessa direção, ferramentas jurídicas foram empregadas com efeitos
promissores.
O tema foi objeto de amplo debate no Tribunal. Como resultante, diretriz tendente a trazer-lhe
solução eficaz foi fixada, no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) apresentado
pela PGJM, materializado na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cujo escopo é a pacificação da matéria.
Sob o referido formato procedimental, o Tribunal fixou a seguinte tese jurídica [1]:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A tese
fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da Justiça
Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE
7000144-95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos
Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o
entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do
CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do
mesmo CPC (...)." (Grifo nosso.)
No STM, o tema foi pacificado por completo no Enunciado nº 17 de sua Súmula, o qual reza:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
O STF chancelou a compreensão dada pelo STM ao assunto, cuja reiteração de Decisões assegurou a
consolidação do enunciado sumular acima.
Em 17.12.2020, operou-se o trânsito em julgado, na Suprema Corte, do Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.279.981, o qual fora interposto em face do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Assim, a situação processual em tela
cristalizou-se como coisa julgada.
A aplicação de Lei (LOJMU), tão essencial para o funcionamento e a organização da JMU, deve seguir
os primados básicos regentes de sua indissociável especialidade.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar todo o Niágara de princípios e de
valores que estão envoltos pela questão, os quais guiam os rumos da JMU.
Em decorrência, frise-se que a condição do agente, ao tempo do crime, deverá ser o guia para
estabelecer a competência diferencial dos Conselhos e do Juiz Federal da Justiça Militar.
Sob a regência do tempo da prática delitiva, as praças militares deverão ser processadas e julgadas
pelo CPJ, e os civis (inclusive na condição de praças civis detentoras de Certificado de Reservista - R2),
monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o legislador,
expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.
Logo, ao contrário do que alguns Magistrados têm sustentado, o critério do legislador foi a condição
do agente por ocasião da prática delitiva. Se não fosse assim, perderia nexo balizar o tema no art. 30 da
LOJMU, pelo art. 9º do CPM, o qual define o crime militar e reconhece a condição do agente ao tempo da
conduta ilícita.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJM previu, literalmente,
apenas a submissão do militar ao Conselho de Justiça. Para ser mais efetivo, poderia ter esclarecido,
expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes civis (ex-militares), nos casos
previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da competência do Juízo
monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Esse fator absorve a falta de complementação no tocante à
competência do Colegiado "a quo" — art. 27 da LOJM.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero formalismo e se
apoia nos fundamentos consolidadores da Justiça Castrense.
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva Mobilizável, o
Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-lo e de julgá-lo à luz dos
conhecimentos essenciais da caserna, tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da sociedade.
E foi exatamente esse o espírito que conduziu a Exposição de Motivos que acompanhou o Projeto de
Lei estruturador da sancionada Lei n° 13.774/18.
Portanto, a análise conjunta dos dispositivos da LOJMU alterados reponta imperiosa. Repare-se que,
no inc. I-B do art. 30, o legislador afirmou que compete ao Juízo monocrático processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º, do CPM. Inexiste referência ao inciso II do art. 9º do mencionado
Codex.
O civil apenas comete crime militar nos casos previstos pelos incisos I ou III do art. 9º do CPM.
Exatamente os dispositivos que o inciso I-B do art. 30 da LOJMU arrola ao delimitar a competência do Juízo
monocrático para processar e julgar civil.
Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao Escabinato o exercício da
prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas especificidades da carreira militar.
Por sua vez, incumbe ao Juiz togado agregar o indispensável conhecimento jurídico.
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido do essencial
julgamento por Juízes togados e militares, os quais trazem, respectivamente, aos autos, os conhecimentos
jurídicos e os detalhes técnicos oriundos da caserna.
A LOJMU, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, deve ser aplicada conforme a base
principiológica da JMU.
A vigência da Lei n° 13.774/18 oferece alerta para as históricas características da JMU, justamente
aquelas que a torna Especial em relação aos demais ramos do Poder Judiciário.
Nessa plataforma, o Escabinato sempre teve imensa importância, o que define a especialidade da
Justiça Castrense: o juiz togado com os seus indispensáveis e doutos conhecimentos jurídicos, e os juízes
militares com a fundamental experiência da caserna, a qual reúne grande lista de vertentes profissionais,
todas introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no cumprimento da missão
constitucional das Forças Armadas.
3. A Conclusão.
Na hipótese em estudo, no momento da prática ilícita, o acusado ostentava a condição de militar da
ativa. Para clarear, se o réu ainda é mobilizável pelas Forças Armadas, o interesse público,
externado pela atuação do Escabinato, foca-se na análise do caso também à luz das bases
militares, procedimento este coberto pela armadura constitucional.
Essa interpretação, ao contrário do que eventual leitor incauto poderia concluir sobre a
matéria, nada tem de corporativista ou de cunho estritamente formal.
A observância do Juiz Natural é o mais elementar vetor do Estado Democrático de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
Direito. No âmbito da JMU, esses cânones assumem dimensão ainda maior, pois a fiel tutela dos
serviços prestados pelas Forças Armadas à sociedade exige, necessariamente, a separação e o
respeito, conforme cada caso concreto, das competências constitucionais declinadas aos
Conselhos de Justiça e aos Juízos Monocráticos.
Dessa maneira, haveria equívoco se a consecução do julgamento fosse realizada no formato
monocrático.
Portanto, baseado no consistente entendimento exarado pelo STM, nos autos do mencionado IRDR,
recaem, com exatidão sobre o CPJEx do referido Juízo Militar, o processo e o julgamento do nominado
acusado, em razão das práticas delitivas que lhe foram imputadas (art. 311 do CPM).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da instrução criminal, arguida pela DPU, calcada na
competência monocrática do Juiz Federal da JMU para o julgamento do feito.

MÉRITO

Prosseguindo, adentraremos a análise do mérito recursal.
1. O Pleito recursal e a impugnação ao pedido.
A Defesa pugna pela reforma da Sentença atacada para obter a absolvição do réu, trazendo os
seguintes argumentos:
- a inexistência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, adicionando a
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato;
- a ausência de prova hábil acerca da materialidade delitiva, alegando a imprecisão da substância
apreendida e da sua quantidade, bem como falhas na cadeia de custódia;
- a classificação dos fatos sob a égide do crime impossível, baseando-se na quantidade ínfima da
droga; e
- a ocorrência de "bis in idem", diante da punição administrativa aplicada anteriormente.
Ainda, subsidiariamente, a Defesa postula a:
- aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a partir da alteração no CPM, promovida pela Lei nº
13.491/2017; e
- desclassificação dos fatos, sob a égide da desproporção da sanção prevista no art. 290 do CPM,
para os arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, com a aplicação de pena mínima.
Por fim, na eventualidade de manutenção da condenação, a Defesa requer a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (aplicação analógica do art. 44 do CP comum) e a concessão
do sursis.
A seu turno, em Contrarrazões, o MPM opõe-se à pretensão defensiva, sustentando o não provimento
do Recurso, com a consequente manutenção integral da Sentença questionada.
2. A Posição do Revisor.
As teses esposadas no Recurso não são passíveis de atendimento.
Por isso, de antemão, pronuncio-me pelo não provimento do Apelo defensivo, em nenhuma das
vertentes apresentadas.
3. A Abordagem Recursal.
3.1. O bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM e a validade do dispositivo no plano constitucional.
Com foco no contexto fático, a Defesa pontua sobre a inexistência de efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado pelo art. 290 do CPM, cogitando a inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato.
O pleito da Defesa não deve prosperar.
As ponderações defensivas a respeito da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato têm
espectro amplo. Sob esse formato, diante da abrangência que se pretende trazer à baila, o tema mostra-se
inapropriado. Necessitaria estar direcionado apenas ao contexto fático estrito (crime em tela). Por isso, a
análise restringir-se-á, tão somente, à validade do art. 290 do CPM no plano constitucional.
O crime de posse de substância entorpecente em OM incorpora características de crime de perigo
abstrato, diante da potencialidade lesiva à qual o estamento militar fica exposto.
O delito não está adstrito à esfera de saúde do indivíduo usuário. A potencialidade da contaminação
com esse "mal" deve ser considerada, diante da atração produzida entre os jovens. Ainda, além dessas
fronteiras, existem os aspectos referentes aos riscos envolvidos, diante do possível manuseio incauto de
armamentos (a combinação de drogas com material bélico é devastadora). Também, os Princípios da
Hierarquia e da Disciplina ficam sob ameaça, com o ingresso de drogas no quartel. O ambiente da caserna é
ordeiro. Naturalmente, está regido pela dinâmica de cumprimento de missões, emanadas de determinações
de escalões superiores. No entanto, o ingresso de tóxicos sujeita-o a possíveis rupturas.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
Essa espécie de conduta assume alto grau de reprovabilidade e ofende diretamente os valores
consagrados sob a proteção do Direito Penal Militar.
Assim, o bem jurídico tutelado pelo comentado dispositivo extrapola os limites da saúde individual do
agente, atingindo a coletividade. Outrossim, o escopo da norma legal tem abrangência expressiva, pois
abarca valores intrínsecos à vivência na tropa, tangenciando as relações interpessoais. Esse entendimento
está consolidado na jurisprudência do Tribunal, conforme segue transcrito:
"EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. ART. 290 DO CPM. TESES DA DEFESA. CRIME
IMPOSSÍVEL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. OFENSA
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSÊNCIA DE LESÃO REAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
BENS TUTELADOS. (...) RECURSO DA DPU NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. TESES DO
MPM. CONCURSO DE CRIMES. CRIME CONTINUADO. (...) AUSÊNCIA DE PROVA. SURSIS.
CONCESSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUMENTO DA SANÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. As condenações pela incursão no art. 290 do CPM irradiam a
tolerância 'zero' em relação à posse de entorpecentes em áreas sob a Administração
Militar, por sua evidente relação perniciosa com o ambiente castrense. Assim, descabe a
tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, em relação a drogas
apreendidas, mesmo que em pequenas quantidades. 2. O bem jurídico tutelado no art. 290
do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a
moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a
garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde
atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja,
naturalística ao bem jurídico tutelado. (...) 6. A questão da droga em recinto castrense
reside na qualidade da relação jurídica entre o portador da substância ilícita e a instituição
castrense, no instante em que flagrado com a posse da droga em área sob a Administração
Militar; e não no tipo ou na quantidade de droga apreendida. (...) 10. O art. 290 do CPM
mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens
jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto
constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 não substitui, na hipótese, o tipo penal especial do CPM. (...) 16. Condenações
mantidas. Recurso da DPU não provido. Decisão unânime. Recurso do MPM provido
parcialmente. Decisão por maioria".
(STM. Apelação nº 7000771-65.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. Julg.: 12.8.2021. Public.: DJe de 9.9.2021); (Grifo nosso.)
"EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. (...)
AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA
PENAL. (...) TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As provas carreadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria, contando com a
confissão os depoimentos das testemunhas e a perícia na substância apreendida,
identificada como "maconha" com a presença de tetraidrocanabinol (THC). 2. A norma
penal castrense visa a preservação da saúde pública e não da saúde individual do usuário.
O legislador preocupou-se em tutelar a segurança da Caserna e, por consequência, da
sociedade, sem se olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares das
Forças Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina. 3. Quanto à aplicação dos
princípios da insignificância, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, o art.
290 do CPM não apresenta crueldade na cominação da pena. A posse de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar gera efeito negativo na moral e na
autoestima da corporação, bem como no próprio conceito social das Forças Armadas, não
se restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário. (...) Apelo conhecido e não provido.
Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000739-60.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.
Julg.: 30.6.2021. Public.: DJe de 11.8.2021.) (Grifos nossos.)
A efetividade da tipificação trazida no art. 290 do CPM permanece irretocável. A vigência do
dispositivo não sofreu qualquer alteração diante do entrelaçamento legal, para o qual concorreram outras
normas mais recentes. Inexiste qualquer repercussão no campo jurídico tendente a infirmar a aplicabilidade
da referida incriminação, tampouco a desqualificação ou a redução de seu poder sancionador. Ademais, no
plano da validade constitucional, a Corte Suprema e o STM já consolidaram o entendimento da plena eficácia

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
do dispositivo, consoante o fenômeno jurídico da recepção por se harmonizar com a Carta Fundamental.
Nessa esteira, a incidência do Princípio da Especialidade tem relevância.
A propósito, o STF já apresentou enfática análise da constitucionalidade do referido dispositivo do
CPM, conforme se vê na Ementa a seguir:
"Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do
princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já
assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal
Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez,
a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do
Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento".
[STF. ARE nº 856.183 AgR (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo)/DF.
Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Órgão julgador: Segunda Turma. Julg.: 30.6.2015. Public.: DJe
de 24.8.2015.] (Grifos nossos.)
De igual forma, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, consta do acervo jurisprudencial
do STM:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO DA PENA DE
RECLUSÃO EM PRISÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. A
autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos,
sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. II. O art. 290 do Código
Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda
penal atende aos valores que devem ser observados na caserna, portanto, não há que se
falar em qualquer violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A substituição de
pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra mais branda, nos termos das
Convenções de Nova Iorque e de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento militar
brasileiro. IV. A posse e o uso de entorpecentes em área militar configuram a necessidade
de tutela diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições,
mas, também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº 13.491/2017, embora
a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da competência da Justiça
Militar, não há que se falar em revogação tácita de dispositivos do Código Castrense. VI.
Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser aplicável no âmbito da Justiça
Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a especialidade da
legislação penal militar e, obviamente, os princípios basilares das Instituições Militares:
hierarquia e disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir da
Sentença a conversão da reprimenda em prisão, fixando-se o regime aberto para o
cumprimento inicial da execução da pena, 'ex vi' do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal,
em caso de descumprimento do 'sursis', tendo em vista que o Réu já foi licenciado do
serviço ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000994-86.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José Barroso Filho.
Julg.: 27.2.2019. Public.: DJe de 19.3.2019.) (Grifos nossos.)
Portanto, a tipificação trazida no art. 290 do CPM tem a sua conformidade constitucional validada.
3.2. A alegada ausência de provas da materialidade delitiva, baseada na imprecisão quanto ao material
apreendido e em supostas falhas na cadeia de custódia.
Na sequência, a Defesa sustenta a inexistência de prova hábil da materialidade delitiva, alegando
imprecisões atinentes à substância apreendida. O enfoque defensivo está lastreado, como pano de fundo, na
ausência da lavratura do Termo de Apreensão e em supostas falhas na cadeia de custódia do material
retido.
O pedido absolutório não merece acatamento.
De fato, registra-se a irregularidade procedimental de ausência de lavratura do Termo de Apreensão
do material entorpecente e dos apetrechos destinados ao seu uso, os quais foram encontrados na posse do
agente.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
Entretanto, nessa ocorrência, inexiste a alegada quebra da cadeia de custódia, envolvendo a
circunstancial apreensão do material e o seu envio para os exames periciais.
Consta da lavratura do APF, consoante as narrativas extraídas dos depoimentos, inclusive do próprio
flagranteado, que, numa revista pessoal, em 13.6.2019, o material entorpecente foi encontrado no interior
da mochila do agente. A substância estava acondicionada em caixa de bala "Mentos" e foram localizados,
ainda, outros apetrechos: um esmurrugador (instrumento destinado a fragmentar erva, comumente utilizado
para o preparo de cigarro de maconha), um isqueiro e um pacote de papel de seda para a confecção
artesanal de cigarros.
Na Nota de Culpa relativa ao flagrante consta que o Sd DUTRA foi (Processo relacionado: APF nº
7000104-05.2019.7.03.0203, Evento 1, Doc. 2, fl. 1):
"(...) flagrado portando possível material entorpecente ilícito no interior do
aquartelamento do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, no dia 13 de junho de 2019,
por volta das 08h45min (...)". (Grifo nosso.)
Semelhante descrição suscinta do episódio, acrescido das providências investigativas adotadas, foi
apresentada no Relatório do APF (Processo relacionado: APF nº 7000104-05.2019.7.03.0203, Evento 1, Doc.
3, fl. 5).
No Ofício nº 001-APF 001/2019, de 13.6.2019, o Presidente do Flagrante solicitou os préstimos do
Delegado de Polícia Federal em Pelotas/RS para o exame do material apreendido. O encaminhamento foi
efetuado por militar designado para a entrega ao destinatário. Na formalização do procedimento, o seu
recebimento consta em 13.6.2019 (Processo relacionado: APF nº 7000104-05.2019.7.03.0203, Evento 1,
Doc. 3, fl. 1).
Em resposta à diligência, o Laudo Preliminar fora apresentado (Laudo nº 177/2019 -
UTEC/DPF/PTS/RS) com o resultado do exame (positivo para maconha e seus derivados), realizado
imediatamente (em 13.6.2019).
Também, nesse documento, foi incorporado o arquivo fotográfico do material recebido para a perícia,
o qual se coaduna com as descrições apresentadas no APF, inclusive no tocante aos apetrechos, também
apreendidos (Processo relacionado: APF nº 7000104-05.2019.7.03.0203, Evento 1, Doc. 3, fls. 2/3).
Note-se que o preâmbulo do Laudo Pericial nº 177/2019 (Preliminar), preparado por Perito Criminal
da Polícia Federal, registra a realização do exame por solicitação do Delegado de Polícia Federal em
Pelotas/RS, em atenção ao Ofício nº 001-APF 001/2019, de 13.6.2019, proveniente do Exército Brasileiro.
Obteve o registro no Sistema de Criminalística sob o nº 0161/2019-UTEC/DPF/PTS/RS, em 13.6.2019.
No Laudo de Exame de Entorpecente (Preliminar), elaborado na Unidade Técnico-Científica da
Delegacia de Polícia Federal em Pelotas/RS, o material recebido para a análise foi assim descrito (Processo
relacionado: APF nº 7000104-05.2019.7.03.0203, Evento 1, Doc. 3, fls. 2/3):
"(...) Material examinado - Foi apreendido saco plástico branco, o qual continha
material vegetal compactado de coloração castanho esverdeada e odor característico,
juntamente com apetrechos para uso e/ou consumo (...)
Figuras 1 e 2 - Material apreendido com peso de 4g e apetrechos para uso e/ou
consumo (...)".
Na sequência, o Laudo informa o consumo de aproximadamente 1g (um grama) da substância na
realização das análises e, para a realização do exame complementar:
"(...) foi retirada 01 (uma) amostra com massa bruta de cerca de 3g (três gramas)
para a realização dos exames do laudo definitivo (...)". (Grifo nosso.)
Em decorrência, o Laudo Preliminar e os apetrechos apreendidos foram remetidos para a OM. No
entanto, para a confecção do Laudo Definitivo, a Unidade de Polícia Científica manteve, em invólucro
etiquetado, o remanescente da substância (foto do material etiquetado incorporada ao Laudo).
Posteriormente, por ocasião do Exame Definitivo, realizado em 18.6.2019, no preâmbulo do
respectivo Laudo, o escopo daquele exame e a origem do material foram consignados (idêntica descrição
àquela do Laudo Preliminar).
Em complementação, o material periciado foi especificado, dessa feita, com a indicação de sua
massa líquida (Processo relacionado: APM nº 7000122-26.2019.7.03.0203, Evento 56, Doc. 2):
"(...) I - MATERIAL
Foi encaminhado para exames uma pequena quantidade de material vegetal de
coloração castanho com massa líquida total de 2,48g (dois gramas e quarenta e oito
centigramas) ilustrado na figura 1 (...)".
Para a eventual contraprova, o material remanescente foi armazenado, na quantidade de 1,67g (um
grama e sessenta e sete centigramas), mantida em embalagem com lacre identificador.
Ao contrário das conjecturas defensivas, o procedimento de destinação do material para o exame

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
pericial está dotado de verossimilhança. Não emergem dúvidas sobre o trânsito do material submetido às
duas análises empreendidas e o seu retorno à OM, com os respectivos laudos, para a estruturação do APF e
das demais medidas compatíveis à instrução processual. A adoção dessas providências assegura a cadeia
de custódia.
O registro do material em Sistema de Criminalística da Polícia Federal (nº 0161/2019-
UTEC/DPF/PTS/RS, em 13.6.2019) também confere fidedignidade ao procedimento e, ainda, permite o seu
"rastreamento", no tocante aos registros das medidas adotadas.
Diante dos aspectos anunciados, a demonstração da materialidade do ilícito perpetrado pelo agente
exsurge sem retoques.
Torna-se difícil dissociar o flagranteado (ex-Sd DUTRA) daquele material encontrado na sua posse,
em revista pessoal na OM. Numa concatenação de providências, a substância apreendida restou
encaminhada para o exame preliminar e conservada sob identificação na Unidade de Polícia Técnica
(devidamente etiquetada), para a sequencial análise pericial definitiva.
Inexistiu, no presente caso, a especulada ruptura na cadeia de custódia probatória, de maneira a
comprometer a materialidade do ilícito.
Portanto, há meios de afiançar que a substância entorpecente, apreendida com o agente, manteve a
sua identidade preservada. Em suma, refere-se à mesma encaminhada para os exames periciais. Nesse
formato, a preservação da cadeia de custódia está evidenciada.
Assim, convergem os seguintes precedentes encontrados no acervo jurisprudencial do Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. POSSE DE ENTORPECENTE. ARTIGO 290 DO CPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. APELO. DESPROVIMENTO. POR MAIORIA. As circunstâncias em que o
material foi apreendido e encaminhado para análise pericial afasta a possibilidade de
quebra da cadeia de custódia, a configurar mera irregularidade a ausência do termo de
apreensão. A autoria e a materialidade delitiva estão suficientemente demostradas pelas
circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão, pelo Laudo de Exame Toxicológico, pela
confissão do apelante e pelas demais provas testemunhais. (...) Não há ofensas aos
princípios e às garantias previstas na Constituição Federal de 1988. Apelo desprovido por
maioria".
(STM. Apelação nº 7000993-04.2018.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo. Julg.: 3.9.2019. Public.: DJe de 19.9.2019); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DA LEI ANTIDROGAS. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. (...) CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO PRESUMIDA. CONSUMAÇÃO DO
DELITO. Como a substância apreendida com o Réu corresponde exatamente com a
descrição do material recebido no Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de
Polícia Federal para a confecção do Laudo Pericial, não ocorreu a alegada quebra da
cadeira de custódia. (...) Por se tratar de crime de perigo abstrato, o simples fato de ser
surpreendido com a droga em local sob Administração Militar é suficiente para que se
configure a posse ilícita de entorpecente, independentemente da efetivação do resultado
lesivo à Saúde Pública. Apelo não provido. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000079-03.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto.
Julg.: 18.6.2019. Public.: DJe de 31.7.2019.) (Grifo nosso.)
Em complementação, destaca-se que a eventual ausência de lavratura do Termo de Apreensão do
material encontrado na posse do agente não descaracteriza o crime em tela, tampouco elide a sua
culpabilidade. Também, não fragiliza a demonstração da materialidade delitiva, porquanto existem outros
elementos de prova idôneos para a comprovação do ilícito. Este tema já está pacificado no STF. Nesse
sentido, colaciono as seguintes Ementas:
"Ementa: Habeas corpus. 2. Crime de posse de entorpecente ou substância de efeito
similar (artigo 290, caput, do CPM). 3. Ausência de auto de apreensão da droga. 4.
Alegação de nulidade. Inexistência. Mera irregularidade. 5. Condenação embasada em
outros elementos colhidos ao longo da instrução. 6. Ordem denegada".
(STF. HC nº 122.417/DF. Relator Ministro Gilmar Mendes. Órgão Julgador: 2ª Turma. Julg.:
10.6.2014. Public.: DJe de 1º.7.2014); (Grifo nosso.)
"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial
de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde
que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes. (...) 4. A jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto
constitucional, é no sentido de que 'o art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria
o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a
Lei n. 11.343/2006' (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5.
Ordem denegada".
(STF. HC nº 123.190/DF. Relatora Ministra Rosa Weber. Órgão Julgador: 1ª Turma. Julg.:
2.6.2015. Public.: DJe de 16.6.2015.) (Grifo nosso.)
Noutro giro, a materialidade delitiva está suficientemente comprovada pela peculiar característica do
material apreendido, identificado como "maconha" ("Canabis sativa Linneu"), com a presença de THC. A sua
qualidade de entorpecente e de causar dependência física e/ou psíquica está demonstrada. Como resultante
dos exames periciais (Preliminar e Definitivo), concluiu-se que a substância enquadra-se na categoria de uso
proscrito no país (Lista F2 - Substâncias Psicotrópicas), consoante atesta a Resolução - RDC nº 277, de 2019,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 1998.
Dessa forma, no tocante ao crime tipificado no art. 290 do CPM, o pleito absolutório, calcado na falta
de comprovação da materialidade delitiva, diante da ausência do Termo de Apreensão e da suposta quebra
da cadeia de custódia do material apreendido, é infrutífero.
3.3. O pedido para o enquadramento dos fatos sob a égide do crime impossível, baseando-se na "quantidade
ínfima da droga".
Baseando-se na quantidade de droga apreendida, reputando-a pequena, a Defesa pretende que os
fatos sejam enquadrados sob a égide do crime impossível.
A pretensão defensiva não deve prosperar.
O art. 32 do CPM estabelece a caracterização do crime impossível, in verbis:
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
No tocante ao delito de posse de entorpecente, capitulado no art. 290 do CPM, inexiste métrica
capaz de distinguir situações que, diante da porção de entorpecentes, excluiriam a configuração do crime.
Ainda que pequena a quantidade de droga, o crime se perfaz, diante da presença das elementares
típicas (art. 290 do CPM). A propósito, essa é a compreensão isonômica do STM e do STF.
A tipologia do crime em tela não se interliga à aplicação das concepções arraigadas na
insignificância penal, ainda que baseada na ínfima "dosagem/composição" do entorpecente.
A conduta tem relevância penal por malferir aspectos ligados à saúde individual e coletiva no seio da
caserna e à segurança comunitária, diante do rotineiro manuseio de armas na tropa, além de outros
materiais bélicos.
A potencialidade lesiva é enorme. O cenário impulsiona sistemáticas reflexões e a adoção de
medidas preventivas. A força destrutiva do tóxico não pode adentrar o quartel. Essa espécie de
contaminação permeia a sociedade contemporânea. Muitos jovens são induzidos ao vício e não conseguem
se libertar da dependência química. Esse retrato (destrutivo, tomado como espelho social) nunca poderá
expandir o seu reflexo sobre os limites da caserna. A vigilância na OM nunca poderá arrefecer, tampouco as
medidas repressivas.
A grandeza dos riscos, diante da exposição às drogas, independe da capacidade de
absorção/resistência do organismo e dos diferentes níveis de entorpecimento que o indivíduo possa,
eventualmente, suportar. A mera conduta de transitar com a substância ilícita, ou tê-la guardada/em
depósito, é suficiente para a configuração do crime em foco. A medida punitiva, instituída na Lei Penal
Militar, tem cunho inibidor, naturalmente pedagógico, para alijar dos quarteis o "veneno" representado pelo
"tóxico".
Os aspectos abordados permeiam a jurisprudência do STM. Assim, trago à colação alguns
precedentes, os quais refutam a aplicação da tese do crime impossível, no tocante aos delitos capitulados
no art. 290 do CPM, focada na pequena porção de entorpecente. Nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. CRIME
IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há
que falar em crime impossível, uma vez que nem o Código Penal Militar e nem a ANVISA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) estabelecem uma quantidade mínima a partir da
qual a substância entorpecente passe a ser de uso e posse proscritos ou, tampouco, que
possa causar alguma reação ao usuário de entorpecentes. O delito previsto no art. 290 do
CPM não exige no resultado o efetivo dano causado à saúde das pessoas para a sua
consumação, bastando apenas praticar uma das ações insculpidas no referido artigo. Não é
possível considerar ínfimo o uso de qualquer quantidade de drogas dentro de um local em
que, corriqueiramente, os militares manuseiam armamento bélico de grosso calibre, não
cabendo assim, alegar ofensa ao do princípio da proporcionalidade. (...) Autoria e
materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas provas juntadas aos autos,
amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do CPM. Recurso defensivo não
provido. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000188-80.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi. Julg.: 11.2.2021. Public.: DJe de 2.3.2021); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÕES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIOS. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. Materialidade e
autoria delitivas delineadas e provadas à saciedade. O dolo que permeia a conduta objetiva
do Acusado ressai, sobretudo, do conteúdo do seu interrogatório em Juízo. Não há como
acolher a tese defensiva, de que 'in casu', teria ocorrido crime impossível, tendo em vista a
ínfima quantidade de droga apreendida. Nesse aspecto, para dizer o mínimo, não se pode
considerar como irrisória a quantia de maconha referida no Laudo Pericial. Descabe
prestigiar a tese da Defesa de que, caberia a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da intervenção mínima, uma vez que, além da circunstância
evidenciada acima, a simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em
desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que delito de perigo
para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os
integrantes da Força, como também outras frações da sociedade, em face da própria
natureza das atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados,
e de outros petrechos com elevado poder de destruição. Igualmente, descabe falar em
confusão entre os bens jurídicos tutelados pelo dispositivo legal em comento. O tipo
previsto no art. 290 do CPM não tutela apenas a saúde, seja individual ou coletiva, mas
também, como visto, outros bens vitais para o bom funcionamento das organizações
militares. (...) Desprovimento do Apelo do MPM. Provimento parcial do Apelo da Defesa.
Unânime".
(STM. Apelação nº 70001208-43.2019.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos. Julg.: 4.2.2021. Public.: DJe de 17.2.2021); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DEFENSIVO. ENTORPECENTE.
POSSE PARA USO PRÓPRIO. (...) DOLO. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA. PROVA
PERICIAL. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. REJEIÇÃO. (...). APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) A indicação inequívoca da autoria advém de relatos
testemunhais uníssonos colhidos no flagrante delito. Já a configuração do dolo como
elemento volitivo que gera o aperfeiçoamento do tipo penal do art. 290 do CPM resulta da
própria situação de flagrante delito em que o réu foi encontrado, em acréscimo à confissão
espontânea, sem que escusas pouco verossímeis trazidas durante o interrogatório possam
ser capazes de isentá-lo de responsabilidade penal. Segundo a inteligência do art. 32 do
CPM, se o meio empregado é absolutamente eficaz e se o objeto do crime apresenta-se
absolutamente próprio à consumação delitiva, então não se pode dar guarida à invocação
da tese de crime impossível. (...) Recurso defensivo parcialmente provido apenas no
tocante à dosimetria a fim de rebaixar a reprimenda ao mínimo legal. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000254-60.2020.7.00.0000 Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo. Julg.: 17.6.2021. Public.: DJe de 2.7.2021.) (Grifo nosso.)
Noutro viés, dadas as suas características especiais, está consolidado o entendimento do STM e do
STF sobre a inaplicabilidade do Princípio da Insignificância no tocante ao delito tipificado no art. 290 do CPM.
Dessa forma, a pretensão defensiva, baseada na concepção de crime impossível e explorada para
alcançar a absolvição do réu, é inexitosa.
3.4. A alegada ocorrência de "bis in idem", calcada nas circunstâncias do caso, diante da punição
administrativa aplicada.
A Defesa pondera que os fatos em tela desaguaram no licenciamento do Sd DUTRA das fileiras do
Exército, a bem da disciplina.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
Nesse diapasão, aduz que o dito licenciamento retratou a aplicação de punição administrativa
entendida cabível e suficiente na situação.
Assim, a interrupção prematura e forçada do Serviço Militar, baseada no histórico de posse e de uso
de drogas, teve o condão de, com o desfecho ditado pela OM, impor severa reprimenda ao militar.
Dessa forma, na óptica defensiva, o réu fora exemplarmente punido, sendo desnecessária qualquer
outra medida repressiva, sob o viés criminal. Ademais, a sanção penal caracterizaria o recriminável "bis in
idem".
O pleito defensivo é inconsistente.
A compreensão da independência das Instâncias tem vigência no Direito Pátrio, sobretudo entre a
esfera administrativa e a criminal. Inexiste qualquer vinculação nesse âmbito.
A eventual punição de caráter disciplinar não compromete, tampouco inviabiliza, que os fatos sejam
analisados, também, sob a vertente penal. Nesse compasso, inexiste a caracterização do alegado "bis in
idem".
No acervo jurisprudencial do Tribunal, colhe-se precedente que ilustra adequadamente a situação,
conforme se vê abaixo:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO A BEM DA
DISCIPLINA. REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. CARÁTER PUNITIVO. ESTATUTO
DOS MILITARES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. Como cediço, a independência das instâncias penal, administrativa e civil
permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora a prática de
crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de
disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na
esfera do Direito Penal Militar. O art. 14 do Decreto nº 4.346/2002, que aprova o
Regulamento Disciplinar do Exército, conceitua a transgressão disciplinar como toda ação
praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio
ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação
elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro
da classe, estabelecendo o seu § 1º que quando a conduta praticada estiver tipificada em
lei como crime ou contravenção penal não se caracterizará transgressão disciplinar. A
despeito da alegação defensiva de que o artigo 42, § 2º, do Estatuto dos Militares
estabelece uma franca e expressa exceção à regra da independência de esferas, é
inegável que a aplicação da punição disciplinar ao Acusado na seara administrativa não
tem o condão de afastar a conduta delituosa por ele perpetrada e, por conseguinte, a
condenação fixada em primeiro grau pelo Colegiado Julgador. (...). Negado provimento ao
Apelo defensivo. Decisão por unanimidade".
(STM. Apelação nº 7000760-36.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. Julg.: 10.12.2020. Public.: DJe de 29.12.2020.) (Grifos nossos.)
Portanto, a sanção no âmbito penal, exarada na 1ª Instância da JMU, foi correta, embora o episódio
tenha desaguado, também, no licenciamento do militar das fileiras do Exército, diante da repercussão da
conduta, em sede disciplinar.
3.5. A reivindicada aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a partir da alteração no CPM, promovida pela
Lei nº 13.491/2017.
A Defesa pugna pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a partir da alteração no CPM,
promovida pela Lei nº 13.491/2017.
O pleito não merece guarida.
A Lei nº 11.343/2006 instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e nela estão
disciplinadas medidas tendentes à prevenção e à atenção quanto ao uso de entorpecentes, bem como a
reinserção social dos usuários e dos dependentes, entre outras providências.
A referida Lei interliga-se a tendência internacional, dirigida ao meio civil, e encontra-se
arregimentada em Convenções Internacionais (inclusive, com a chancela do Brasil - Convenções de Viena e
de Nova Iorque). O seu âmago decorre de deliberações no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU).
A sua finalidade precípua é o desencarceramento de indivíduos (civis toxicômanos), condenados em
processos-crime na condição de réus usuários de entorpecentes.
A mencionada legislação não interfere na aplicabilidade do art. 290 do CPM, o qual permanece com
plena eficácia e validade no cenário jurídico pátrio. As elementares típicas do citado dispositivo permanecem

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
irretocáveis, bem como o seu componente especializante, caracterizador do crime de natureza castrense
("em lugar sujeito à Administração Militar").
Em decorrência, os fatos perpetrados em local sob a Administração Militar, com a sua adequação ao
núcleo típico estabelecido no art. 290 do CPM, em seus diferentes "verbos", submetem-se à Jurisdição
Castrense. Inexiste qualquer ruptura legal capaz de induzir eventual "desvirtuamento punitivo" (aplicação de
reprimenda proveniente de outra lei). A sanção emana apenas do citado preceito legal infringido.
A jurisprudência do Tribunal tem essa compreensão arraigada, conforme as Ementas abaixo
traduzem:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO DA PENA DE
RECLUSÃO EM PRISÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. A
autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos,
sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. II. O art. 290 do Código
Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda
penal atende aos valores que devem ser observados na caserna, portanto, não há que se
falar em qualquer violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A substituição de
pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra mais branda, nos termos das
Convenções de Nova Iorque e de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento militar
brasileiro. IV. A posse e o uso de entorpecentes em área militar configuram a necessidade
de tutela diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições,
mas, também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº 13.491/2017, embora
a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da competência da Justiça
Militar, não há que se falar em revogação tácita de dispositivos do Código Castrense. VI.
Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser aplicável no âmbito da Justiça
Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a especialidade da
legislação penal militar e, obviamente, os princípios basilares das Instituições Militares:
hierarquia e disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir da
Sentença a conversão da reprimenda em prisão, fixando-se o regime aberto para o
cumprimento inicial da execução da pena, 'ex vi' do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal,
em caso de descumprimento do 'sursis', tendo em vista que o Réu já foi licenciado do
serviço ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000994-86.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José Barroso Filho.
Julg.: 27.2.2019. Public.: DJe de 19.3.2019); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). (...) PORTE E USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. (...) TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. (...) III - O art. 290 do CPM, além de
recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia com as convenções
de Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988) e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. A literalidade das redações das referidas convenções não
permite deduzir proibição à tipificação do consumo de entorpecente como delito penal. Ao
contrário, vislumbra-se autorização aos Estados pactuantes para que empreguem a
legislação penal conforme compreendam necessário para coibir condutas danosas. Por
uma simples razão de política criminal, o legislador brasileiro ao redigir o art. 28 da Lei
11.343/2006 buscou apenas o desencarceramento, mas jamais a despenalização da
conduta. IV - Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a
penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo
art. 290 do CPM, encontra guarida na Carta Magna. V - Os crimes de perigo abstrato não
exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O
legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado,
ainda que o prejuízo não se concretize. A conduta do militar que "traz consigo" substância
entorpecente em ambiente castrense, indiscutivelmente, representa grave violação ao
bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM. Portanto, a sua punição é uma
necessidade concebida pela legislação e respaldada pelo ordenamento jurídico. (...). IX -
Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
(STM. Apelação nº 7000654-74.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julg.: 25.3.2021. Public.: 16.4.2021.) (Grifos nossos.)
Portanto, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não incide neste caso, pois o disposto no art. 290 do CPM
tem supremacia na hipótese em análise.
Sob a regência do Princípio da Especialidade, impera, na temática, a aplicação da Legislação Penal
Castrense.
3.6. O pleito de desclassificação delitiva para a aplicação dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I,
ambos do CPM.
Na sequência, a Defesa requer a desclassificação delitiva para viabilizar a aplicação do art. 202 ou
do art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, com a fixação de pena mínima.
A tese defensiva está calcada na compreensão de que a sanção prevista no art. 290 do CPM mostra-
se desproporcional na situação de porte de entorpecente na caserna.
O pedido não merece acatamento. A pretensão inspira autêntico contorcionismo jurídico.
O pleito defensivo fere a legalidade estrita. O dimensionamento da reprimenda não decorre de
eventual pinçamento de sanção, desatrelada dos critérios normativos. Noutras palavras, a conduta deve,
necessariamente, ajustar-se às elementares típicas. É o fenômeno jurídico da subsunção. Feito de outra
forma, o julgamento produzirá distorções inaceitáveis.
Os fatos em apreço não se equacionam aos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do
CPM, os quais se referem, respectivamente, aos delitos de Embriaguez em serviço e de casos assimilados à
Receita ilegal.
A aparente semelhança entre a descrição típica do art. 290 e a do art. 291, parágrafo único, inciso I,
ambos da Lei Penal Militar, é logo desfeita, numa análise comparativa. Há significativa distinção entre os
dispositivos.
Este último (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM) dirige-se à situação do militar (ou
funcionário), quando faz uso ou entrega a outrem substância entorpecente (capaz de gerar dependência
física ou psíquica), a qual se encontrava confiada à sua posse em razão de guarda ou de cuidado, em
decorrência do desempenho de ofício (em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar).
Por sua vez, o art. 290 do CPM, no tocante à imputação em tela, refere-se à conduta de trazer
consigo, ainda que para consumo próprio, em lugar sujeito à Administração Militar, substância entorpecente
com a capacidade de determinar dependência física ou psíquica.
O balizamento da pena, aferida com coerência, no caso concreto, seguiu os critérios anunciados no
art. 69 do CPM. Como resultante, aplicou-se reprimenda mínima.
A título de argumentação, vale mencionar que casos de eventual traficância (portanto, distinto do
episódio em análise), embora se equacionem sob o mesmo dispositivo (art. 290 do CPM), trariam desfecho
diferenciado, sobretudo no tocante à dosimetria da pena. Os rigores punitivos seriam mais acentuados, com
a natural elevação de patamar da sanção.
Em outras oportunidades, o Tribunal já examinou pleitos defensivos desse jaez, visando a pretendida
desclassificação delitiva para os arts. 202 e 291, ambos do CPM. O resultado foi inexitoso.
Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...) MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 e Nº 9.099/1995.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
DESPROVIMENTO. (...) A conduta perpetrada pelo Réu subsome-se perfeitamente ao art. 290,
'caput', do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de desclassificação do delito para
aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do
CPM. Consoante a jurisprudência do STF, o art. 290 do CPM não contraria o Princípio da
Proporcionalidade. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000622-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes. Julg.: 6.5.2021. Public.: DJe de 19.5.2021); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA.
AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA
ILEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA
AO ART. 290 DO CPM. (...) SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA EM PARTE. APELO PROVIDO
PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas,
além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado. (...) É inviável a desclassificação para
o crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou para o delito de receita ilegal (art.
291, parágrafo único, inciso I, do CPM), com arrimo no princípio da proporcionalidade, quando
a conduta se amoldar com perfeição à infração penal prevista no art. 290 do CPM. (...) Apelo
defensivo provido, em parte, para, mantendo a condenação, excluir a obrigação da alínea "a"
do art. 626 do CPPM para a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da
pena (sursis). Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000861-73.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo. Julg.: 22.4.2021. Public.: DJe de 14.5.2021.) (Grifo nosso.)
Portanto, o crime em análise diz respeito à violação ao art. 290 do CPM, dando ensejo à respectiva
reprimenda, aferida sob os padrões de legalidade e de proporcionalidade. A sanção está perfeitamente
ajustada ao contexto dos fatos, sem qualquer distorção que justificasse casual alteração.
A pretensão de enquadramento dos fatos sob a égide do art. 202 e/ou art. 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do CPM, sob o cogitado arrimo ao Princípio da Proporcionalidade, é totalmente descabida.
3.7. A pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (aplicação analógica
do art. 44 do CP comum) e a concessão do sursis.
Ainda, na eventualidade de manutenção da condenação, a Defesa pugna pela aplicação das sanções
restritivas de direitos, disciplinadas no art. 44 do CP comum, em substituição à reprimenda privativa de
liberdade estabelecida na Sentença "a quo".
No ponto sob enfoque (aplicação de pena restritiva de direito), a pretendida incidência analógica da
Lei Penal comum é combatida pela jurisprudência do Tribunal, porquanto não se coaduna com a sistemática
repressiva castrense.
Falta o devido arcabouço, na Legislação Castrense, contemplando a conversão de pena em contexto.
Tal ausência normativa deriva da "mens legis".
Nesse sentido, o acervo jurisprudencial do Tribunal é repleto de precedentes, valendo destacar o
seguinte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...) APLICAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO AO
ACUSADO MILITAR. INAPLICABILIDADE NO FORO ESPECIALIZADO MILITAR. DESPROVIMENTO
DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) A legislação substantiva aplicável a este foro é
possuidora de inúmeras peculiaridades imprescindíveis. Por se tratar de especial tutela penal,
entendeu o legislador, por bem, não prever as sanções restritivas de direito - tal como
previstas no Código Penal comum - como espécie sancionatória relacionada ao CPM.
Desprovimento do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade".
(STM. Apelação nº 7000086-24.2021.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 15.4.2021. Public.: DJe de 27.4.2021.) (Grifo nosso.)
Dessa forma, inexiste amparo para a pretendida conversão de pena.
Outrossim, mantém-se a concessão do sursis, fixado na Sentença, diante de sua adequação às
normas instituidoras (art. 84 e segs, do CPM).
3.8. O prequestionamento de matéria constitucional.
A DPU prequestiona, expressamente, os arts. 1º, inciso III; e 5º, caput, e incisos XLVI, alínea "d",
XLVII, alínea "e", LIV e LV, ambos da CF/88.
Inexiste qualquer ofensa, nos autos, aos dispositivos constitucionais supracitados!
A dignidade da pessoa humana foi sempre respeitada na condução do processo, o qual seguiu sob a
regência dos Princípios de índole constitucional. De igual forma, sob os ditames do Princípio da Legalidade,
há autorização normativa para que a infringência à Lei Penal Militar desencadeie a persecução penal dirigida
ao infrator. Em observância estrita aos limites legais/constitucionais, a sanção ao agente foi imposta. Em
decorrência, a alegada mácula inexiste. O raciocínio defensivo, baseado na pena fixada por infringência ao
art. 290 do CPM, referindo-se à pretensa violação constitucional, mostra-se insustentável.
A previsão de penas de prestação social alternativa é remetida pelo texto constitucional para a sua
devida regulação em texto de Lei, de acordo com o art. 5º, inciso XLVI, alínea "d", da CF/88.
No caso dos crimes militares, a Lei é o CPM. Esse Diploma Legal, por opção do legislador, não
contemplou tal possibilidade de reprimenda de prestação social alternativa. Portanto, o texto constitucional
não foi desrespeitado.
Como também explanado, a pena do art. 290 do CPM não tem natureza "cruel". Essa concepção,
objeto de desvirtuamento pela Defesa, estaria limitada às hipóteses, por exemplo, de imposição de tortura,
de tratamento desumano/degradante e de outras situações similares.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2021 09:15:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21298e91e4
Dessa forma, inexiste afronta ao art. 5º, inciso XLVII, alínea "e", da CF/88.
Por fim, o Devido Processo Legal foi observado durante todo o feito, assim como garantidos o
Contraditório e a Ampla Defesa, razão pela qual não houve ofensa direta aos incisos LIV e LV do art. 5º da
CF/88.
Desse modo, considero prequestionados os dispositivos mencionados, sem constatar neles qualquer
desvirtuamento e/ou mácula.
4. A Conclusão.
Portanto, a culpabilidade do ex-Sd Ex JUAN DUTRA FOUCHY está suficientemente demonstrada,
diante do potencial conhecimento da ilicitude de sua conduta. Era perfeitamente exigível comportamento
diverso.
Ademais, as atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao núcleo típico do crime de porte
de substância entorpecente ("trazer consigo"), em consonância com a capitulação estabelecida no art. 290
do CPM.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude que, nas circunstâncias, pudesse socorrer o réu,
com o condão de afastar a sua responsabilidade penal.
Por nenhuma das vertentes que compõem a pretensão defensiva, envolvidos os pleitos absolutórios
e os pedidos alternativos/subsidiários (desclassificação delitiva e substituição de pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos), há possibilidade de êxito.
Em consequência, em sentido reverso à pretensão defensiva, a prática delitiva encartada neste
Processo, diante de suas particularidades, das repercussões que produz e da premente vigilância exigida
das autoridades militares, não enseja a incidência de qualquer exclusão de culpa ou "favor penal".
Sob esse contexto, a aplicação dos cânones penais permanece irretocável.
Nessa esteira, o Recurso defensivo não deve ser provido, com a consequente manutenção da
Sentença condenatória nos seus próprios termos.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória imposta ao ex-Sd Ex JUAN DUTRA FOUCHY, como incurso no art. 290, caput, do CPM, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Acórdão, unânime, exarado nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em
22.8.2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/11/2021 09:35:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d467a5f1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000904-10.2020.7.00.0000

RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: JUAN DUTRA FOUCHY.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de JUAN DUTRA
FOUCHY, na atual condição de ex-Soldado do Exército, contra a Sentença exarada em 22 de setembro de 2020,
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que o condenou à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
3. Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União sustentou seis teses para emplacar a pretensão de
reforma da Decisão a quo, com vistas à absolvição do ex-Sd Ex JUAN DUTRA FOUCHY, quais sejam:
3.1. Do crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado - quantidade ínfima da droga;
3.2. Do principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM - ausência de perigo efetivo de lesão e
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato;
3.3. Da aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do Código Penal Militar pela
Lei nº 13.491/2017;
3.4. Da reclassificação do delito. Da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no
art. 290; e
3.5. Da absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso concreto. Da punição administrativa
aplicada. Vedação ao bis in idem.
3.6. Da necessidade de absolvição do acusado em razão da ausência de prova hábil a demonstrar a
materialidade delitiva. Das imprecisões em relação à substância apreendida e à respectiva quantidade.
Das evidentes falhas na cadeia de custódia;
4. Nesta assentada, a douta maioria votou acompanhando o voto da lavra do eminente Ministro Revisor
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que negava provimento ao Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a
Sentença condenatória imposta ao ex-Sd Ex JUAN DUTRA FOUCHY, como incurso no art. 290, caput, do CPM,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Porém, como bem salientou a Defensoria Pública da União, além de não ter sido apresentado o Termo de
Apreensão com o detalhamento da substância apreendida, não há detalhes sobre o seu armazenamento
posterior e nem sobre o próprio encaminhamento da substância à Polícia Federal (responsável pelo transporte,
modo de acondicionamento prévio, registro de recebimento pela Polícia Federal etc.).
6. A meu sentir, houve quebra da cadeia de custódia pela ausência do Termo de Apreensão da droga.
7. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de Apreensão nos processos relativos ao crime
de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar,
é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/11/2021 09:35:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d467a5f1
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo.
8. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
9. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com
citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido,
com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
10. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
11. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em Auto de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
12. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
13. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/11/2021 09:35:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d467a5f1
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
14. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e posse
proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de
crime.
15. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para destacar
algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do Auto de Apreensão, tem invocado disposições
pontuais do Código de Processo Penal comum, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/11/2021 09:35:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d467a5f1
vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que
dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por
detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do
material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão
central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação.
16. Dessa forma, entendi não haver possibilidade jurídica de se admitir a condenação do Apelante pelo crime
capitulado no art. 290, caput, do CPM, ante a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, em
razão da ausência do termo de apreensão da substância entorpecente, razão mela qual deveria ser aplicado,
no caso vertente, o princípio do in dubio pro reo.
Por essas razões, votei vencido conhecendo e dando provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/11/2021 09:35:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d467a5f1
da União para, reformando a Sentença a quo, absolver o ex-Sd Ex JUAN DUTRA FOUCHY do crime tipificado no
artigo 290 do CPM com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor